Tribunal: TJES
Processo: 0000292-59.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000292-59.2021.8.08.0063
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS MONTEIRO MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000292-59.2021.8.08.0063 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MONTEIRO MARTINS, FABIANO KUSTER, SERGIO SOARES GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
OS APELADOS
PELA PRÁTICA DO
S
CRIME DESCRITO
S
NO
S
ART
S.
33
E 35
, DA LEI 1134
3
/2006. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11343/2006. QUANTIDADE DA APREENSÃO ISOLADAMENTE. DADO INIDÔNEO PARA FUNDAMENTAR O AFASTAMENTO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, e ainda que seja factível a ocorrência do delito, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.
Sendo
impossível extrair, do arcabouço probatório produzido em juízo, que
os apelados praticaram os crimes imputados na denúncia, deve ser preservada a absolvição.
2.
O reconhecimento do privilégio artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa,
visando
beneficia
r
o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 a 2/3, levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.
Na espécie,
à míngua de elementos a serem aliados à quantidade de entorpecentes apreendidos, de forma a demonstrar que o réu se dedicaria a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, impossível afastar a incidência da causa de diminuição.
3. Recursos conhecido. Provimento negado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000292-59.2021.8.08.0063 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MONTEIRO MARTINS, FABIANO KUSTER, SERGIO SOARES GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a reforma da sentença de fls.
481/487
, da Vara
Única de Laranja da Terra
, que
j
ulgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
e
statal,
para
condena
r
o apelado Lucas Monteiro Martins à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial aberto,
pela prática do
crime
descrito
no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06,
e para
absolve
r
os apelados Fabiano Kuster e Sérgio Soares Gonçalves, d
as
imputações constantes
da denúncia.

Narra a inicial acusatória,
em síntese,
que por volta das 16h50min
de
11 de agosto de 2021, na localidade de Ribeirão, zona rural de Laranja da
Terra
, Lucas Monteiro Martins, Fabiano K
ü
ster, Joyce Ov
í
dio de Novaes e Sérgio Soares Gonçalves,
estariam associados para a prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e
tinham em depósito,
para aquele fim,
58 (cinquenta
e
oito) pedras de "crack", 2 (duas) buchas de maconha, 2 (duas) balancas de
precisão
e RS 400,00 (quatrocentos reais) em
dinheiro
.

Ao fim da instrução,
foi proferida a sentença referida supra
, motivando a interposição do recurso ministerial, cujas razões seguem às fls.
499
/
5
0
2
-v., pugnando pela condenação d
os apelados na forma da denúncia, e afastando-se

o privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reconhecido em favor de Lucas Monteiro Martins.

Contrarrazões defensivas às fls. 528/531, 534/540 e 553/562, pela improcedência da pretensão ministerial.

No id. nº 4439340
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, pel
o

provimento
da pretensão
recursal
,
na forma propugnada no
apelo
.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

Compulsando o feito, observo que a materialidade do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no Laudo de Exame Químico de fl
s
.
281, que atestam a presença, no material apreendido, éster metílico da benzoilecgonina e do tetrahidrocanabinol, princípios ativos dos entorpecentes conhecidos como cocaína/crack e maconha, respectivamente.

Com relação à autoria,
no entanto,
observo que as provas produzidas sob o manto do contraditório
somente
dão sustentação
à
condenação do acusado LUCAS MONTEIRO MARTINS.
Tanto as circunstâncias da apreensão, quantos os depoimentos colhidos em juízo deixam isso claro, na medida em que as drogas foram apreendidas no imóvel rural ocupado por LUCAS, que ali residia sozinho. FABIANO KUSTER e JOYCE OVÍDIO NOVAES estavam no local para fazer uso de drogas, sendo moradores da residência. Além disso, consta que foi o próprio LUCAS quem indicou aos Policiais o local em que fora feita a apreensão das 57 (cinquenta e sete) pedras de crack, em um quintal na área dos fundos da casa.

O envolvimento dos demais réus consta dos depoimentos dos policiais,
no entanto,
a tese não conta com respaldo material nos autos. Veja-se, a propósito, que o Sargento Sandro Rodrigues, afirmou que o serviço reservado apontava a ocorrência de tráfico de entorpecentes no terreno de propriedade de Normi Monteiro, mãe de LUCAS, e ao fazerem a abordagem, este os conduzi
u
ao local em que as drogas estavam homiziadas.
No tocante outros réus, nada foi produzido no sentido supedanear a acusação de envolvimento com tráfico, a não ser a alegação genérica no sentido de que FABIANO KUSTER seria traficante junto com LUCAS e que ambos adquiriam as substâncias ilícitas de SÉRGIO SOARES GONÇALVES. Este, aliás, sequer estava no local da apreensão, sendo ainda importante pontuar, que nada de ilícito foi encontrado em diligência feita em continuação, na localidade de Jetibá, onde, segundo as apurações policiais, SERGIO guardaria mais drogas.

Demais disso, constata-se que LUCAS nega ter adquirido drogas de SÉRGIO, ao passo que FABIANO e JOYCE dizem não ter conhecimento do envolvimento daquele com o tráfico.
SÉRGIO, por outro lado, diz não conhecer LUCAS e que FABIANO é usuário de drogas, e não traficante.

É certo que os depoimentos dos réus são tisnados por inúmeras declarações conflitantes, notadamente no tocante às circunstâncias e detalhes da ação policial que culminou nas prisões. Contudo, essas questões, por si só, não
tornam mais pujantes as provas trazidas ao feito na instrução, nem
afastam
as dúvidas que impediram o magistrado sentenciante de proferir o decreto condenatório.

Desta forma, impossível extrair, do arcabouço probatório produzido em juízo, que
os apelados FABIANO KUSTER e SÉRGIO SOARES GONÇALVES praticaram os crimes imputados na denúncia, razão pela qual, deve ser preservada a absolvição.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos em direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor dos apelados FABIANO KUSTER e SÉRGIO SOARES GONÇALVES.

A
ssim, mantenho a absolvição.

Igualmente inviável acolher o pleito de afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O reconhecimento do privilégio pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

O Ministério Público baseia o pedido no volume da apreensão, fator que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não constitui, tomado isoladamente, como justificativa idônea para a negativa da minorante. Nessa linha, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Omissis
.

2. Na hipótese, não há falar em omissão na decisão embargada, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que
a negativa da minorante do tráfico privilegiado está fundamentada essencialmente na quantidade de droga apreendida, elemento que, isoladamente considerado, é insuficiente ao afastamento da causa de diminuição de pena, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas idôneas a evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC n. 725.589/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Na espécie, à míngua de elementos a serem aliados à quantidade de entorpecentes apreendidos, de forma a demonstrar que o réu se dedicaria a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, impossível afastar a incidência da causa de diminuição aludida no artigo 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)